Tribunal: TJSP
Processo: 0001585-04.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça e resistência. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Afastada a tese absolutória, as provas são robustas.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, no que tange a ameaça fixou-se a reprimenda em seu triplo pela alta reprovabilidade de sua conduta.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Ameaça e resistência. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Afastada a tese absolutória, as provas são robustas.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, no que tange a ameaça fixou-se a reprimenda em seu triplo pela alta reprovabilidade de sua conduta. Para o delito de resistência, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, pela configuração do concurso material, somou-se as reprimendas. Total das penas: cinco (5) meses de detenção.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
5-) Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ausentes seus pressupostos.